Tribunal: TJDFT
Processo: 0748976-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748976-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALISSON DOS REIS PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO CARLOS CAROBA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, YOUSE SEG PARTICIPACOES LTDA., WALISSON DOS REIS PEREIRA DA SILVA DESPACHO O autor interpôs apelação adesiva, requerendo, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça e, por conseguinte, a dispensa do recolhimento do preparo, ao argumento de que sua situação financeira teria se alterado por questões de foro íntimo. Garantiu se tratar de advogado em início de carreira, que estaria desempregado e beneficiário de programas de assistência social. Entretanto, tais circunstância já se faziam presentes ao tempo em que esta ação fora distribuída, em 23/12/2022. Nesse cenário, considerando-se a existência de circunstâncias que tornam duvidosa a alegada condição de hipossuficiência, intime-se o autor a demonstrar, concretamente, a sua superveniente fragilidade econômica no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, caso não prefira promover o recolhimento do preparo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2023 09:16:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora